Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-75.2024.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800858-75.2024.8.14.0071

APELANTE: ROMULO BRYAN VASCONCELOS PARENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. TESE ABSOLUTÓRIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena de 08 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa quanto à absolvição por coação moral irresistível e erro de tipo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a coação moral irresistível apta a excluir a culpabilidade do agente; (ii) estabelecer se houve erro de tipo quanto à menoridade do comparsa, a afastar o delito de corrupção de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave e inevitável que suprima a autodeterminação do agente, não sendo suficiente a mera alegação defensiva desacompanhada de elementos probatórios.

O acervo probatório demonstra que o réu participou voluntariamente da empreitada criminosa, tendo inclusive confessado a prática delitiva, o que afasta a tese de coação.

A atuação conjunta com adolescente restou comprovada pelas provas orais e circunstâncias da prisão em flagrante, legitimando a incidência do concurso de agentes.

O erro de tipo quanto à menoridade exige demonstração inequívoca do desconhecimento justificável, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

O crime de corrupção de menor possui natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente no delito, independentemente da efetiva corrupção ou da prova do resultado.

A Súmula 500 do STJ estabelece que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da comprovação da efetiva corrupção do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coação moral irresistível demanda prova concreta de ameaça grave e inevitável, não se admitindo seu reconhecimento com base em alegações isoladas do réu. 2. O erro de tipo quanto à menoridade do comparsa exige demonstração inequívoca do desconhecimento justificável, incumbindo à defesa o respectivo ônus probatório. 3. O crime de corrupção de menor consuma-se com a mera participação do adolescente na prática delitiva, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 22, 69 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; ECA, art. 244-B; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; TJ-MG, Apelação Criminal nº 02213222720178130433.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROMULO BRYAN VASCONCELOS PARENTE (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou às penas de
08 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO (art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal) e pagamento de 16 DIAS-MULTA,

pela
prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, II, e § 2°-A, I, do CP e art. 244-B do ECA.

Em razões recursais, o apelante sustentou a tese absolutória, argumentando que teria sido coagido a praticar o delito, ou seja, pugnou que fosse reconhecida a
coação moral irresistível quanto ao crime de roubo. Por fim, asseverou que desconhecia que o adolescente era menor, incorrendo em erro de tipo sob o delito de corrupção de menor.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior instância pela Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, “no dia 3/12/2024, aproximadamente às 23h05min, na Rodovia Transamazônica, BR-230, sentido Brasil Novo, nesta cidade, o denunciado, de forma consciente e voluntária, na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça, subtraiu uma motocicleta Honda Bros 150, vermelha, de propriedade da vítima Alessandro Santos da Silva. De acordo com os autos, a vítima conduzia a motocicleta em via pública, quando foi abordada por duas pessoas que estavam em uma outra motocicleta. Na ocasião, os criminosos aproximaram-se da vítima, e o garupa desceu, apontando uma arma de fogo em direção à vítima, ordenando-a para que descesse da moto, baixasse e olhasse para o chão. Após, evadiram-se do local. A vítima acionou a polícia, e, em diligências, localizou o denunciado na cidade de Brasil Novo, na companhia de L.E.C.M., de 17 anos de idade, conduzindo a motocicleta usada para a prática do crime. No momento da abordagem, estes confessaram o crime. Isto posto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA RÔMULO BRYAN VASCONCELOS PARENTE, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2°- A, I e §2°, II, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material (art. 69 do CP), pelo que deverá ser processado e julgado na forma da lei.

São os fatos.

Em suas razões recursais, o réu apresentou tese absolutória, com supedâneo no reconhecimento da coação moral irresistível, além da atipicidade em face do de lito do art. 2440-B do ECA, por desconhecer que o comparsa era menor de idade.

II – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA
.

Acerca da tese apresentada pela defesa técnica, consubstanciada na coação moral irresistível
(vis compulsiva), que na verdade trata-se de uma causa de exclusão da culpabilidade, prevista no Art. 22 do CP, a qual ocorre, em tese, quando um agente sofre uma grave ameaça de um terceiro (coator) e, sem alternativa para evitar o mal, comete um crime, agindo com vontade viciada.

Na hipótese, malgrado os esforços defensivos, claudicou em não apresentar provas substancias que emprestassem apoio a sua tese. De outro modo, o acervo processual produziu evidencias que derrogaram a proposta defensiva, através das provas orais colacionadas aos autos como se pode observar na a narrativa da testemunha
ALESSANDRO SANTOS DA SILVA
, o qual relatou:

Que, “que, no dia 03/12/2024, às 23h, estava saindo da cidade de Altamira/PA com destino a Brasil Novo/PA, em sua motocicleta, quando outra motocicleta, com duas pessoas, se aproximou e o indivíduo que estava na garupa desceu apontando uma arma de fogo para a vítima. Os indivíduos subtraíram a motocicleta e saíram em direção a Brasil Novo. A vítima não conseguiu reconhecer os suspeitos. “

A testemunha
AMARO BATISTA
, declarou:

Que, estava de serviço em Brasil Novo/PA, quando recebeu uma denúncia de roubo, sendo que os autores do delito estariam em direção ao referido Município. Diante disso, a guarnição se direcionou à Rodovia, a fim de encontrar com os suspeitos, momento em que avistaram outra viatura da Polícia Militar, na qual se encontrava a vítima. Após a vítima repassar as características dos suspeitos e da motocicleta, a guarnição saiu em ronda, oportunidade em que visualizou dois suspeitos em uma motocicleta com as mesmas características repassadas, os quais, após abordagem, empreenderam fuga. Mais à frente os indivíduos caíram, ocasião em que a equipe visualizou que o acusado estava com uma arma de fogo em sua cintura. Os suspeitos informaram onde estava a outra motocicleta utilizada para subtrair o bem da vítima, tendo a equipe ido ao local e apreendido o veículo.”

O policial militar
JACKSON CARVALHO GONÇALVES
, esclareceu:

Que, estavam em rondas no Município de Brasil Novo/PA, quando receberam a notícia, via NIOP, acerca de um roubo ocorrido em Altamira, em que os autores estariam em direção a Brasil Novo/PA. Após alguns minutos, em ronda no bairro Daniel de Freitas, que fica próximo à Rodovia, a equipe visualizou uma moto com as mesmas características, oportunidade em que fizeram acompanhamento, mas os suspeitos empreenderam fuga, vindo a cair logo à frente. Na oportunidade, visualizou-se que o acusado estava com uma arma de fogo. Em seguida, os suspeitos informaram onde estava a motocicleta utilizada no crime, tendo a polícia apreendido o bem.

Ao ser interrogado o réu ROMULO BRYAN VASCONCELOS PARENTE, confessou a autoria dos fatos, acrescentando que subtraiu o bem da vítima. No entanto, afirmou que a arma de fogo estava sob posse do adolescente Lucas. Ademais, aduziu que cometeu o delito em razão de ameaça de Lucas.

Com efeito, diante das provas apresentadas, conclui-se se tratar de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, não havendo evidencias de que o réu tenha sido compelido a praticar o crime sob grave ameaça. Ademais, caso tivesse sofrido as eventuais
intimidações, deveria ter buscado resguardar sua segurança de outra forma, como, por exemplo, procurando a autoridade policial ou judicial para relatar o ocorrido, agindo em estrita observância ao direito positivo. Contudo, não o fez, preferindo praticar o ilícito.

Desse modo, temerário acolher a tese de coação moral irresistível, porquanto não ficou suficientemente comprovado que o apelante teria sido vítima de promessa de mal grave e iminente, tampouco que teria sofrido ameaças irresistíveis por parte de qualquer outra pessoa, pois, segundo os autos, se pode constatar que o recorrente aceitou, livremente, participar da empreitada delituosa, não havendo evidencias claras que teria agido de modo diverso.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -ROUBO SIMPLES - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO COMPROVAÇÃ - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - ADMISSÃO DA SUBTRAÇÃO PELO RÉU, MAS NEGATIVA QUANTO À GRAVE AMEAÇA -CONFISSÃO QUALIFICADA NO DELITO DE ROUBO - RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -ROUBO SIMPLES - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO COMPROVAÇÃ - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - ADMISSÃO DA SUBTRAÇÃO PELO RÉU, MAS NEGATIVA QUANTO À GRAVE AMEAÇA -CONFISSÃO QUALIFICADA NO DELITO DE ROUBO - RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -ROUBO SIMPLES - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO COMPROVAÇÃ - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - ADMISSÃO DA SUBTRAÇÃO PELO RÉU, MAS NEGATIVA QUANTO À GRAVE AMEAÇA -CONFISSÃO QUALIFICADA NO DELITO DE ROUBO - RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -ROUBO SIMPLES - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO COMPROVAÇÃ - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - ADMISSÃO DA SUBTRAÇÃO PELO RÉU, MAS NEGATIVA QUANTO À GRAVE AMEAÇA --CONFISSÃO QUALIFICADA NO DELITO DE ROUBO - RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO -
Para o reconhecimento da coação moral irresistível, é indispensável a demonstração da ocorrência de situação invencível, não bastando a mera alegação do acusado
Ainda que o réu tenha externado em Juízo a ocorrência de uma subtração simples, tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça. Por conseguinte, reconhece-se a atenuante de confissão qualificada no crime de roubo -Compete ao Juízo da Execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (TJ-MG - Apelação Criminal: 02213222720178130433, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2025).

Diante das razões delineadas alhures, imperativo a manutenção do decisum vergastado nesse ponto, devido ausência de subsídios suficientes para o adimplemento da tese defensiva.

III – DA EXCLUDENTE DE ATIPICIDADE (ERRO DE TIPO ESSENCIAL)

Quanto a tese defensiva pautada no erro de tipo essencial, em face do delito insculpido no art. 244-B do ECA, razão não socorre a defesa, uma vez que restou
suficientemente comprovado que a ação delituosa foi praticada pelo apelante e por um adolescente (nascido em 23/10/2007 -
possuindo, à época dos fatos, 17 anos),
em comunhão de esforços e desígnios na consecução do delito. Desse modo, impõe-se a manutenção da majorante prevista no inc. II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de agentes).

Com efeito, a mera alegação de desconhecimento da idade do menor corrompido não seria motivo suficiente para a absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069 /90, uma vez que a defesa negligenciou em apresentar evidencias insofismáveis e claras acerca do pontual desconhecimento, nos termos elencados no art. 156, caput, do CPP.

Notadamente, se pode observar nos autos, que
ROMULO BRYAN VASCONCELOS PARENTE
, possuía conhecimento acerca da rotina do adolescente na cidade de Santarém, fatos que derrogam o desconhecimento etário em face do menor, afastando a tese de erro justificável.

Ademais, o delito de corrupção de menor, tipificado no art. 244 do ECA, possui natureza formal, consumando-se, portanto, pela mera participação do menor na empreitada criminosa com o maior, a ciência deste sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com prática delituosa é indiferente para a consumação do delito, consoante estabelece a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Vale mencionar que caberia a combativa defesa, o ônus de comprovar a existência de erro de tipo (art. 20 CP), o que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Desembargadora VANIA BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026